Tribunal: TJDFT
Processo: 0717207-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717207-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PALAYS ROYAL AGRAVADO: FREDERICO MANCUSO ATTIE, IVANA FONSECA DE QUEIROZ ATTIE D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALAYS ROYAL em face de FREDERICO MANCUSO ATTIE, IVANA FONSECA DE QUEIROZ ATTIE, ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução n. 0713868-34.2020.8.07.0001, indeferiu a penhora do Imóvel em Condomínio gerador das Taxas objeto da Execução, sob a alegação de se tratar de “bem de família”, nos seguintes termos (ID 89636577): 1. Vê-se que o credor indicou imóvel residencial à penhora (ID89622000), que possui o mesmo endereço do imóvel onde o devedor foi citado pessoalmente (ID68032480), tendo ainda o Sr. Oficial de Justiça atestado que não descreveu os bens da “residência” por não lhe ter sido permitida a entrada. Observa-se delineado nos autos, portanto, que o executado reside no imóvel cuja penhora se pretende e, não havendo prova em contrário, deve ele ser considerado bem de família, impenhorável, portanto, nos termos da Lei n.o 8.009/1990 (art. 1o). Ademais, informou a executada Ivana, em petição ID87463427, que o imóvel indicado à penhora (SQSW 302, bloco C, ap. 102, Sudoeste, Brasília-DF) é o local onde reside com seus 3 filhos, financiado pela Caixa Econômica Federal, e que se encontra com as prestações atrasadas, devido ao atraso do pagamento pelo ex-marido dos alimentos fixados judicialmente. Ante o exposto, e para evitar medidas que se vislumbra infrutíferas, indefiro a penhora do imóvel, conforme pleiteado pelo credor. 2. Nos termos do item 6 de decisão de ID69219456, intime-se o credor a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. 2.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da data da intimação para indicação de bens. 2.2. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 2.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão. A parte agravante opôs aclaratórios (ID 89833009), que foram rejeitados (ID 920046894), ocasião em que o juízo monocrático suspendeu o curso do processo, por ausência de bens penhoráveis, nos termos do item 2.1 da decisão de ID 89636577 (origem). O Agravante alega em suas razões recursais que: (i) a decisão interlocutória negou vigência a dispositivo expresso de Lei, qual seja ao Inciso IV, do Artigo 3o, da Lei 8.009/90, que define expressamente como exceção à impenhorabilidade prevista no caput do artigo, as execuções movidas para cobrança de taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar; (ii) no caso dos autos, houve evidente negativa de vigência a texto expresso de Lei, vez que, se por um lado o artigo 1o da Lei 8.009/90, define a alegada impenhorabilidade, lado outro, o artigo 3o, IV, da mesma Lei, se constitui em exceção à dita regra de impenhorabilidade; (iii) a penhora requerida tem respaldo, não só no texto da Lei 8.009/90, como também na Jurisprudência emanada dos Tribunais de Justiça de todo o País, de forma ininterrupta há mais de três décadas, e até mesmo pelo STJ; (iv) as decisões proferidas na presente Execução e nos conexos Embargos à Execução PJe 0725907-63.8.07.0001, ID86942881 (origem), a qual reconheceu a possibilidade da Penhora requerida, são diametralmente divergentes, caracterizando inconteste contrariedade e conflito entre Decisões prolatadas pelo Mesmo Juízo, em Ações Conexas; (v) naquela oportunidade, o Juízo preocupou-se em analisar e, depois de declinar em perfeita fundamentação suas razões de Decidir, julgou improcedentes os Embargos à Execução em apenso aos Autos Principais, PJe 0725907-63.8.07.0001, tendo, inclusive, feito referência expressa à questão, frente à alegação da referida impenhorabilidade, a qual foi objeto dos referidos Embargos à Execução, julgados improcedentes; (vi) ainda que a Decisão Agravada não decorra do mesmo processo originário daquela proferida nos autos dos Embargos à Execução, admite-se sua reforma também com base nos princípios da isonomia e da segurança jurídica, que visam evitar que Decisões conflitantes, emitidas em causas conexas, sobretudo para evitar Decisões contrárias sobre a mesma questão a demonstrar seu descabimento; (vii) é esse o caso dos autos, no qual, comprovadamente, foram prolatadas Decisões contrárias; (viii) a decisão agravada foi fruto de evidente equívoco por parte do Juízo, que não se preocupou em verificar os termos da r. Sentença prolatada nos apensos autos dos Embargos à Execução, que efetivamente tratou especificamente da questão da penhora de bem de família o que resultou em Contradição; (ix) por se tratar de Procedimentos Conexos, o ora Agravante buscou o Juízo de Retratação por meio de Embargos de Declaração ID89833009, porém, viu-se diante da Decisão ID92046894, na qual a Magistrada a quo conheceu dos Embargos, porém, apesar da demonstrada contrariedade com a Sentença dos Embargos, e mesmo configurada contrariedade a texto expresso de Lei (art. 3o, IV, da Lei 8.009/9), e sem a devida fundamentação (art. 489, §1o, IV e VI, do CPC), manteve a Decisão ora Agravada como lançada, em evidente prejuízo ao Direito do Exequente; (x) em que pese inexistir o conflito do ponto de vista exclusivamente processual, vez que a demonstrada contradição não se deu no bojo da própria Decisão, inegável a contradição perpetrada entre as Decisões (Execução e Embargos à Execução), que redunda em claro motivo a demonstrar a necessidade de provimento do Agravo; (xi) resta demonstrado à saciedade que a Decisão Agravada ID89636577 foi prolatada na contramão de determinação expressa da Lei (art. 3o, IV, da Lei n. 8.009/90), da Mansa e Pacífica Jurisprudência Pátria, aí incluídos o Egrégio STJ e Deste TJDFT, e, ainda, diametralmente contrária até mesmo à Sentença prolatada pelo Próprio Juízo, em sede de Embargos à Execução PJe 0725907-63.8.07.0001, na qual se fez referência literal a esse mesmo dispositivo. Requer a atribuição do efeito suspensivo para suspender o curso da execução até o julgamento do mérito do presente agravo, alegando que se encontra na iminência de ver declarada a preclusão de seu direito de garantir a Execução com a Penhora do próprio Imóvel da decisão Agravada. Invoca urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Requer, ainda, atribuição de efeito suspensivo ativo, no sentido de ver deferida, desde já, a penhora sobre o aludido imóvel. No mérito, requer seja confirmado o efeito suspensivo concedido ao Agravo, até o seu efetivo julgamento, bem como a reforma da decisão para determinar a efetivação da Penhora do Imóvel gerador da dívida, na forma requerida pelo Exequente, para garantir a Execução, e assim, dar prosseguimento ao feito com a efetivação dos atos dela decorrentes na forma da Lei. No despacho constante do ID 26326956, intimei a parte agravada para, querendo, responder ao pedido de tutela de urgência, no prazo de 5 (cinco) dias, o que foi feito pela CURADORIA DE AUSENTES (ID 27053092), pugnando pela manutenção da decisão e pelo desprovimento do agravo. No ID 27354063, a segunda Agravada, Ivana Fonseca de Queiroz pugna pelo indeferimento do pedido ventilado pela parte agravante. Essa Relatoria solicitou informações do juízo monocrático em relação ao que foi narrado a respeito da aparente contradição ventilada pela parte agravante, tendo o juízo se manifestado, no sentido de alegar que os autos se encontram em suspensão em face da ausência de bens penhoráveis (ID 28079575): 1. Trata-se, na origem, de execução de taxas de condomínio movido pelo exequente Condomínio do Edifício Palays Royal, em desfavor da parte executada Frederico Mancuso Attie e Ivana Fonseca de Queiroz Attie. 2. A decisão agravada, cuja publicação se deu em 28/04/2021, rejeitou a indicação à penhora do imóvel onde o devedor foi citado, por ser ele considerado bem de família, impenhorável, portanto, nos termos da Lei n.o 8.009/1990 (art. 1o). 3. Os autos encontram-se em suspensão devido à ausência de bens penhoráveis. 4. Informo, ainda, que a parte agravante atendeu ao disposto no artigo 1.018, “caput” e § 2o, do Código de Processo Civil. 5. Essas as informações que me competiam prestar a essa ilustrada Relatoria. A parte agravante, em sua peça, expressamente requer a atribuição do efeito suspensivo para suspender o curso da execução até o julgamento do mérito do presente agravo, alegando que se encontra na iminência de ver declarada a preclusão de seu direito de garantir a Execução com a Penhora do próprio Imóvel da decisão Agravada, ao tempo em que a informação do juízo, prestada acima, bem como a decisão que resolveu os embargos de declaração convergem nesse sentido. Considerando que parte do pedido da parte, em tese, aproxima-se do que foi decidido na origem a respeito da suspensão do feito, INTIME-SE o Agravante, com fundamento nos arts. 9o, 10, do CPC para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo sob pena de não conhecimento do recurso, esclarecendo o pontual objeto da tutela de urgência pretendida no agravo de instrumento. Para fins de preservação do resultado útil do processo, na origem, bem como aqui, em sede de agravo, mantenha-se suspenso o feito na origem, acautelando-se, até a apreciação do presente pedido de atribuição de efeito suspensivo, o direito da parte agravante em relação ao que aponta como temeridade em face de efeito preclusivo. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 11 de outubro de 2021 15:47:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador